Tribunal: TJSP
Processo: 1087082-24.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209231
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1087082-24.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROBERTO
ALVES CAVALCANTE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LÍDER
DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 21 de março de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087082-24.2015.8.26.0100 -Voto no 33868
2
Comarca: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 39a VARA CÍVEL.
Apelante: ROBERTO ALVES CAVALCANTE (J.G.).
Apelada: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
S/A.
MM(a) Juiz(a) Prolator(a): Juliana Pitelli da Guia.
VOTO No 33.868
Ação de cobrança. Seguro obrigatório DPVAT. A falta de
pagamento do prêmio não inviabiliza o recebimento da
indenização do seguro obrigatório. Exegese do art. 7o da
Lei 6.194/74. Súmula 257 do STJ. O fato de o autor ser o
proprietário do veículo, outrossim, não afasta o direito à
indenização. Precedentes do Col. Superior Tribunal de
Justiça e desta E. Corte. Sentença reformada.
Recurso provido.
A r. sentença de fls. 239/242, cujo relatório se adota, julgou
improcedente o pedido da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, nos
termos do art. 487, inciso I, do CPC. Em razão da sucumbência, condenou o
autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade concedida.
Apela o autor (fls. 244/248). Sustenta que a jurisprudência
do E. Tribunal de Justiça também se posicionou de forma favorável ao
pagamento da indenização, ainda que o proprietário do bem não tenha recolhido
o prêmio, de acordo com o enunciado da Súmula 257, do STJ. Acrescenta que a
indenização objeto da lide decorre de seguro de dano e não de responsabilidade
civil. Observa que a indenização é devida independentemente da existência de
culpa do beneficiário ou de quem seja o causador do acidente. Argumenta que a
única exigência legal para receber a indenização é a comprovação da ocorrência
do acidente. Sob tais fundamentos, requer a reforma da sentença.
Recursos contrariado (fls. 251/258).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087082-24.2015.8.26.0100 -Voto no 33868
3
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de cobrança de seguro obrigatório
DPVAT. O autor alega que sofreu acidente de trânsito em 22.04.2014, do qual
teria resultado sequelas. Afirmou ter requerido o pagamento da indenização pela
via administrativa, porém, o pedido foi cancelado pela seguradora, em razão da
ausência de documento solicitado, qual seja, boletim de atendimento hospitalar
ou ambulatorial (fls. 40/41). Por isso, pleiteou em juízo o recebimento da
indenização no valor de R$ 13.500,00.
A MM. Juíza sentenciante julgou improcedente o pedido,
sob o fundamento de que não é devida a indenização, uma vez que na data do
acidente o autor, proprietário do veículo, estava inadimplente quanto ao
respectivo seguro obrigatório.
Assiste razão ao apelante.
O seguro obrigatório DPVAT é regido por lei especial e, por
essa razão, não se aplicam as disposições dos arts. 763 e 757 do Código Civil,
que tratam da falta de pagamento do prêmio na hipótese de seguro facultativo. A
Lei 6.194/74, a propósito, não contém ressalva semelhante à lei civil, mas, ao
contrário, seu artigo 7o dispõe expressamente que a indenização no caso de
“seguro não realizado ou vencido será paga nos mesmos valores, condições e
prazos dos demais casos”.
O art. 5o da referida lei, ademais, dispõe que o pagamento
da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano dele
decorrente.
No caso vertente, o autor instruiu seu pedido com prova da
ocorrência do acidente de trânsito ocorrido em 22.04.2014 (fls. 30/34) e
prontuários médicos (fls. 35/39). O nexo de causalidade entre o acidente e as
lesões sofridas ficou suficientemente comprovado pelas provas coligidas aos
autos. O exame pericial concluiu que o autor experimentou dano patrimonial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087082-24.2015.8.26.0100 -Voto no 33868
4
12,5%, de acordo com a tabela DPVAT (fls. 215).
Consoante entendimento firmado no âmbito do E. Superior
Tribunal de Justiça, expresso na Súmula 257: “A falta de pagamento do prêmio
do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de
Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da
indenização”.
Ressalte-se que a referida súmula não excepciona as
vítimas que são proprietárias inadimplentes. Ao revés, o entendimento
consolidado no STJ e nesta E. Corte é de que a falta de pagamento do seguro
obrigatório não desobriga as seguradoras do pagamento da indenização.
Assim, o fato de o autor ser o proprietário da motocicleta
que conduzia no momento do acidente não afasta o direito à indenização do
seguro obrigatório. Confiram-se, sobre o tema, os seguintes precedentes:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO
DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
LESÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ATRASO NO
PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO.
DESCABIMENTO. SÚMULA 257/STJ. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. Nos termos do enunciado normativo do art. 7o da Lei
6.194/1974, a indenização é devida ainda que o seguro não tenha
sido pago no tempo oportuno. De todo modo, a norma do § 1o
assegura ao consórcio de seguradoras direito de regresso contra
o proprietário do veículo causador do acidente. A norma desse §
1o poderia conduzir ao entendimento de não ser devida a
indenização, pois a vítima, sendo também proprietária do veículo,
seria credora da indenização e devedora da obrigação de
regresso. Porém, a jurisprudência desta Corte Superior, atenta ao
caráter social dessa modalidade peculiar de seguro, orientou-se
no sentido de que, ante a norma do caput, não seria possível
negar indenização à vítima, ainda que se trate de proprietária do
veículo causador do acidente, em débito com o DPVAT.
(STJ, 3a T., REsp. 1.798.176/PR, Rel. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, DJ 01.04.2019)
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT).
FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO
ANTES
DA
VIGÊNCIA
DA
LEI
N.
8.441/92.
VÍTIMA
PROPRIETÁRIA
DO
VEÍCULO.
INDENIZAÇÃO.
POSSIBILIDADE. "A falta de pagamento do prêmio do seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087082-24.2015.8.26.0100 -Voto no 33868
5
obrigatório
de
Danos
Pessoais
Causados
por
Veículos
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a
recusa do pagamento da indenização". Verbete n. 257 da Súmula
do STJ. A indenização devida à pessoa vitimada, decorrente do
chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por
Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode ser
cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à
modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da
formação do consórcio de seguradoras. Precedentes. O fato de a
vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da
indenização. Recurso conhecido e provido.
(STJ, 4a T., REsp. 621.962/RJ, Rel. Min. CESAR ASFOR
ROCHA, DJ 04.10.2004, p. 150)
Ação de cobrança. Seguro obrigatório DPVAT. A falta de
pagamento do prêmio não inviabiliza o recebimento da
indenização do seguro obrigatório. Exegese do art. 7o da Lei
6.194/74. Súmula 257 do STJ. Precedentes do Col. Superior
Tribunal de Justiça e desta E. Corte. Recurso improvido.
(TJSP,
34a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
1003212-13.2017.8.26.0100, de minha relatoria, j. 05.03.2018)
Se o consumidor não tem opção de aderir ou não ao
contrato,
porquanto
obrigatório,
o
inadimplemento
somente tem como
consequência tornar exigíveis as prestações devidas, não importando quebra do
contrato.
No caso vertente, aliás, a própria seguradora reconhece na
contestação que, embora depois do sinistro, o prêmio do seguro DPVAT relativo
ao exercício de 2014 foi quitado em 02.07.2014 (fl. 53).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para julgar
parcialmente procedente o pedido e condenar a ré ao pagamento da indenização
no valor de R$1.687,50, acrescido de correção monetária pela tabela prática
deste E. Tribunal de Justiça, desde a data do acidente, e de juros moratórios de
1% ao mês, contados da citação. Em razão da sucumbência parcial, arcará o
autor com 87,5% das custas e honorários advocatícios em favor do advogado da
ré, fixados por equidade em R$2.400, observada a gratuidade da justiça. Por
outro lado, a ré arcará com 12,5% das custas e honorários para o advogado do
autor, fixados em 20% do valor atualizado da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1087082-24.2015.8.26.0100 -Voto no 33868
6
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator